Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726354-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA AGRAVADO: ITURAN SERVICOS LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HR Serviços de Construção Civil e Fundações Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0701577-21.2024.8.07.0014, ID no 198525129). 2. A agravante esclarece que a agravada não teria cumprido integralmente os termos do contrato ajustado, pois os equipamentos de GPRS instalados nos veículos não permitiria o bloqueio remoto. 3. Por essa razão, para afastar eventuais efeitos da mora, pois não tem interesse na manutenção do contrato, pede que seja autorizada a realizar “o depósito judicial da mensalidade referente ao período 01/11/23 a 19/02/2024, estimada em R$ 6.661,05 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinco centavos)"; e "suspender da exigibilidade das mensalidades referentes a período de apuração posterior a 19/02/24 e das taxas de desativação/desinstalação por equipamento, até decisão definitiva dessa lide”. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 60820276 e no 60820277). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 11. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 13. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes, conforme alega a agravante, o contrato deve ser preservado e as obrigação cumpridas na forma pactuada. 14. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 15. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para que deposite em conta bancária vinculada ao processo de origem as mensalidades que estão atrasadas desde novembro de 2023, cujo valor seria de R$ 6.661,05. 16. Também pede que as mensalidades posteriores a 19/2/2024 tenham a sua exigibilidade suspensa, diante do descumprimento contratual imputado à agravada. Porém, a controvérsia inerente ao inadimplemento do ajuste somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatório e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO